Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-58.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800638-58.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 220 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

1-
Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu à obrigação de proceder a conclusão da reforma e adequação de Escola Municipal;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir a responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

4- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais. O quantum estipulado mostra-se razoável e proporcional;

5-
Decotadas as sanções impostas ao gestor, porquanto não ser parte na ação;

6-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06 a 01/07/2024, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação
(Id

18181961)

interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra sentença (Id 18181959) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julga procedente a ação e condena o réu à obrigação de proceder a conclusão da reforma e adequação da unidade Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, atentando-se para os itens 1 a 3 do pedido inicial.

Em suas razões, o apelante suscita:
a)
ilegitimidade do Prefeito;
b)
perda superveniente do objeto, pois a maioria das irregularidades já foram corrigidas;
c)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do ente público e a universalidade do atendimento;
d)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
e)
violação de princípios constitucionais;
f)
impossibilidade de aplicação de multa;
g)
impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 18181964).

Nesta instância, o Ministério Público ratifica as contrarrazões e abstém-se de exarar manifestação (Id 18802240).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de Perda de Objeto

O apelante alega a perda superveniente de objeto, considerando que a maioria das irregularidades já foram corrigidas.

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)”

Nesses termos, o atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir sobre a pertinência do pedido.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de Ilegitimidade passiva

O apelante suscita a ilegitimidade passiva do gestor, Prefeito Valmir Climaco de Aguiar, porquanto não ter sido arrolado pelo autor como Requerido na presente ação como, ao contrário do que consta da decisão liminar.

Tem razão o apelante, pois a ação não foi proposta em face do Prefeito, mas sim do Município, conforme se vê na petição inicial. É certo que, na decisão concessiva do pedido de tutela de urgência constante ao Id 18181946, o nome do gestor consta na condição de demandado, equívoco que foi reparado quando proferida a sentença, na qual somente o Município consta no polo passivo.

Observo, ainda, que a autuação do processo foi feita de acordo com a petição inicial, tendo, no polo passivo, somente o Município de Itaituba, sendo, apenas, consignado o nome do gestor municipal apenas como “autoridade”. A respeito das responsabilidades impostas, liminarmente, na pessoa do gestor, é matéria a ser analisada com o mérito, conforme contestada pelo apelante.

Nesse contexto, deixo de conhecer a preliminar.

Mérito

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer em que o autor informa ter recebido denúncias sobre as péssimas condições de funcionamento da EMEF Dom Pedro I. A equipe da Promotoria de Justiça de Itaituba realizou fiscalização na instituição escolar, tendo detectado diversas irregularidades que levaram, em 28/11/2020, à instauração do Procedimento Administrativo SIMP nº 000981-922/2019 em razão da negativa do poder público municipal em adotar as medidas necessárias para sanear as irregularidades apontadas no relatório, quais sejam:

1.
Pintura da fachada do estabelecimento e a devida identificação do prédio escolar;

2.
Melhoria da iluminação artificial;

3.
Melhoria da climatização das salas de aula, uma vez que são utilizados ventiladores envelhecidos que não são capazes de gerar conforto térmico ao ambiente;

4.
Instalação de torneiras apropriadas nos banheiros da unidade;

5.
Ampliação da capacidade de abastecimento da rede elétrica, uma vez que atualmente a rede elétrica não supre todas as demandas da unidade;

6.
Reforço das vigas que apresentam rachaduras e podem comprometer a estabilidade do prédio;

7.
Reforma da estrutura de sustentação do reservatório de água.

O autor alega que as autoridades municipais foram devidamente cientificadas dos problemas detectados, mas os problemas ainda permanecem passados quase de 3 (três) anos desde a primeira inspeção realizada pelo Ministério Público, pois as providências adotadas pela Prefeitura Municipal de Itaituba não foram suficientes para sanar as irregularidades.

Os pedidos formulados são:

A concessão de tutela de urgência para que o Município realize as intervenções necessárias para sanar as irregularidades na EMEF Dom Pedro I, sob pena de multa:
1)
Seja determinado ao município de Itaituba a deflagração do devido procedimento licitatório para a reforma da EMEF Dom Pedro I. A reforma deverá ser realizada mediante criterioso acompanhamento e avaliação de profissionais habilitados nas áreas de engenharia e/ou arquitetura.
2)
A reforma da unidade deverá garantir a acessibilidade para todos os estudantes e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes, tudo conforme a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência);
3)
A reforma deverá envolver:
a)
Pintura da fachada do estabelecimento e a devida identificação do prédio escolar;
b)
Melhoria da iluminação artificial;
c)
Melhoria da climatização das salas de aula, uma vez que são utilizados ventiladores envelhecidos que não são capazes de gerar conforto térmico ao ambiente;
d)
Instalação de torneiras apropriadas nos banheiros da unidade;
e)
Ampliação da capacidade de abastecimento da rede elétrica, uma vez que atualmente a rede elétrica não supre todas as demandas da unidade;
f)
Reforço das vigas que apresentam rachadura e podem comprometer a estabilidade do prédio;
g)
Reforma da estrutura de sustentação do reservatório de água;
4)
Seja determinado ao Município de Itaituba a realização de um cronograma para a realização das etapas (1- Início do procedimento licitatório; 2- Início das obras para reforma da EMEF Magalhães Barata; 4- Término das obras). Esse cronograma deverá ser apresentado ao poder judiciário local e ao Ministério Público para acompanhamento;
5)
Seja fixada multa ao município de Itaituba/PA em razão do descumprimento das etapas e dos prazos constantes no cronograma apresentado;
6)
a citação do requerido para, querendo, contestar a presente ação;
7)
que julgue totalmente procedente a presente demanda, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, na forma do item “1”, devendo, ainda, arcar com o ônus da sucumbência. Junta o procedimento administrativo SIMP nº 000981-922/2019 (Id 18181945)

Concedida tutela de urgência (Id 18181946) nos termos dispositivos a saber:

“a)
DEFIRO integralmente o pedido liminar para que no prazo de 60 (sessenta) dias seja realizada a restauração/reforma da EMEF DOM PEDRO I, a fim de sanar todas as irregularidades existentes, preenchendo os requisitos existentes no pedido 3 realizado pelo Ministério Público, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sobre o ente público e solidariamente o gestor público municipal, ambos requeridos desta demanda
;

b) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que até o final do ano letivo, assegure que não haverá prejuízo para os estudantes que atualmente estudam na EMEF DOM PEDRO I, sob pena de multa cominatória única de R$45.000,00 (quarenta e cinto mil reais) sobre o ente público e solidariamente o gestor público municipal, ambos requeridos desta demanda;

(...)

Atente-se ambos os réus que nos termos do inciso IV e parágrafo 2º, ambos do artigo 77, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo, também multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

O Município, em sua contestação (Id 18181949), alegou que a maioria dessas irregularidades já haviam sido corrigidas pela Administração Municipal, conforme Relatório Técnico nº 002/2023, contendo, inclusive, relatório fotográfico; e que as poucas irregularidades pendentes estariam com seu cronograma de entrega também apresentado.

Em 25/05/2023, junta referido relatório (Id 18181950), constando como concluídas: a identificação do prédio escolar e a subestação elétrica; e pendentes: fachada, rampa, salas de aulas, caixa d’água, muro lateral, banheiro, cozinha, calçada, pisos, paredes e telhados e área recreativa. Para estas reformas e manutenções, as intervenções tiveram estabelecido o cronograma com prazos de 90 dias para elaboração de projetos arquitetônicos para a área recreativa e o muro e de 120 dias para os demais reparos (Id 18181950 - Pág. 4).

Em 13/09/2023, peticiona informando que está em fase de licitação para realizar a conclusão das últimas pendências (Id 18181957).

Prolatada sentença, nos termos dispositivos a saber:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a liminar anteriormente proferida (ID nº 89358778) e JULGO PROCEDENTE o pedido na inicial, para DETERMINAR ao Município de Itaituba, proceda à conclusão da reforma e adequação da unidade ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I, atentando-se para os itens 1 a 3 do pedido autoral. Sem custas e honorários. Estando sujeita a sentença ao reexame necessário, decorrido o prazo para processamento de eventual recurso voluntário das partes, subam os autos à E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as anotações de estilo. Expeça-se, com urgência, mandado para intimação da Fazenda Pública. P.R. I. C.”

O apelante se insurge contra a decisão, alegando os seguintes pontos:
a)
ilegitimidade do Prefeito;
b)
perda superveniente do objeto, pois a maioria das irregularidades já foram corrigidas;
c)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do ente público e a universalidade do atendimento;
d)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
e)
violação de princípios constitucionais;
f)
impossibilidade de aplicação de multa;
g)
impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor.

Os dois primeiros pontos já foram analisados preliminarmente; passo, por isso, ao demais tópicos.

A situação de precariedade das instalações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I reportada pelo Ministério Público restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, bem como pela ausência de controvérsia a esse respeito. Ressalte-se que a Administração, após ser provocada com a decisão liminar que determinou providências de reforma, constatou os fatos e elaborou um relatório contemplando as medidas a serem tomadas.

Nesse passo, merecem ser refutadas as alegações de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários do ente público, da universalidade do atendimento e da violação de princípios constitucionais. É que o tempo decorrido depõe em desfavor do apelante, pois escoado prazo suficiente para toda essa organização.

Sobre a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo, é conduta excepcionada em casos de constatação de ilegalidade, como no caso em questão em que vilipendiados direitos essenciais de acesso a uma escola em condições estruturais, em respeito às necessidades dos alunos e dos administrados, bem ainda, da comunidade escolar como um todo.

Cabe dizer que os argumentos sobre reserva do possível e separação dos poderes não são capazes de infirmar decisões que visam à integridade e à dignidade da pessoa humana. O STF, apreciando o Tema 220 da repercussão geral fixou a seguinte tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”

No que concerne à fixação de multa, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)”

No que concerne à fixação de multa, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)”

Considerando a natureza da obrigação, bem como o tempo transcorrido, por certo o ente responsável possui um projeto e respectivo cronograma da obra. Do contrário, evidencia-se a inércia e o descaso pelo compromisso assumido, o que reforça a necessidade da imposição da obrigação ora refutada. A análise em questão reclama ponderação, levando em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade da situação que se pauta na oferta de condições dignas para a concretização do direito à educação.

É certo, entretanto, que as sanções não podem ser imputadas ao gestor, que sequer faz parte da demanda, mas sim ao ente público responsável, pelo que, o enunciado neste sentido deve ser decotado da sentença.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma apenas no que concerne à imposição de sanções na pessoa do Prefeito; devendo ser mantida em seus demais termos.

Pelo exposto
, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar às sanções impostas na pessoa do gestor, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024